Tribunal: TJDFT
Processo: 0717963-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não cabe ao julgador adicionar condições não previstas em lei, não sendo crível a negativa do benefício da saída temporária com base em mera presunção de “risco à sociedade”, quando os requisitos objetivos e subjetivos do apenado foram efetivamente cumpridos.
2. A decisão ora agravada merece ser mantida, pois revela a cautela necessária para a realização da saída temporária, ao determinar que eventual prática de fato que se enquadre como falta disciplinar de natureza média ou leve, acarretará a suspensão dos benefícios por prazo predeterminado, ao tempo em que também prevê a intensificação da fiscalização do local.
3. Recurso conhecido e desprovido.